Tribunal: TJSP
Processo: 0139666-61.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por pessoa jurídica – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do título – Irresignação da autora – Abalo de crédito suportado pela autora, pessoa jurídica, com o envio de seu nome para protesto, o qual foi reconhecido como indevido – Dano moral in re ipsa –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por pessoa jurídica – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do título – Irresignação da autora – Abalo de crédito suportado pela autora, pessoa jurídica, com o envio de seu nome para protesto, o qual foi reconhecido como indevido – Dano moral in re ipsa – Indenização fixada em R$10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença reformada, com modificação da distribuição dos ônus decorrentes da sucumbência - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0139666-61.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UM
DIAGNÓSTICOS LTDA, são apelados LOS HERMANOS GRÁFICA E EDITORA
MANUTENÇÃO E SOFTWARE LTDA e CONSULTORIA COMERCIAL E
COBRANÇA ARAGUAYA LTDA..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139666-61.2010.8.26.0100 -Voto no 0925
2
Apelação Cível no 0139666-61.2010.8.26.0100
Apelante: Um Diagnósticos Ltda
Apelados: Los Hermanos Gráfica e Editora Manutenção e Software Ltda e
Consultoria Comercial e Cobrança Araguaya Ltda.
Comarca: São Paulo
Juíza: Daniela Mie Murata
Voto no 0925
Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata cumulada
com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
pessoa jurídica – Sentença de parcial procedência para declarar
a inexigibilidade do título – Irresignação da autora – Abalo de
crédito suportado pela autora, pessoa jurídica, com o envio de
seu nome para protesto, o qual foi reconhecido como indevido
– Dano moral in re ipsa – Indenização fixada em R$10.000,00
– Razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Sentença reformada, com modificação da
distribuição dos ônus decorrentes da sucumbência - Recurso
provido.
Trata-se de apelação (fls. 266/273) contra sentença (fls. 261/264), cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação
declaratória de inexigibilidade de título cumulada com pedido de indenização por danos
morais ajuizada por Um Diagnósticos Ltda. em face de Los Hermanos Gráfica e Editora
Manutenção e Software Ltda. e Consultoria Comercial e Cobrança Araguaya, para
declarar a inexigibilidade de duplicata mercantil. Em virtude da sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada ao pagamento das custas processuais a que deram causa e aos
honorários advocatícios de seu patrono.
Irresignada, apela a autora, aduzindo, em síntese, que as consequências
advindas de protesto indevido de título de crédito ensejam a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais. Propugna, pois, pela reforma parcial da r.
sentença, com o escopo de que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização
por danos morais.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 274/276).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139666-61.2010.8.26.0100 -Voto no 0925
3
Intimadas ambas as rés, somente Consultoria Comercial e Cobrança
Araguaya Ltda. apresentou contrarrazões (fls. 280/284).
É o relatório.
Por proêmio, compulsando-se os autos, verifica-se que, na ausência de
comprovação da regularidade da duplicata mercantil, houve cobrança indevida e envio
irregular do título a protesto em detrimento da autora.
Cinge-se, pois, o recurso da autora a reverter a improcedência do pedido
de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do
protesto indevido de título de crédito.
De fato, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, a
restrição indevida com os efeitos publicísticos correlatos, impôs à autora, status de
devedora, com todas as limitações patrimoniais consequentes, abarcando a pessoa
jurídica no âmbito de sua reputação mercadológica, o que está em consonância com o
teor da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A pessoa jurídica
pode sofrer dano moral.”. Ainda, nesse sentido, confira-se:
1.- Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica,
conforme
entendimento
remansoso
dessa
Corte,
consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a
possibilidade de indenização por danos morais a pessoa
jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva (...).”
(AgRg no AREsp 431.919/PR, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe 13/03/2014).
No que concerne ao quantum, há que se sopesar a conduta das partes, a
intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor desestímulo, destinado a
dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Com fulcro em tais premissas, em cotejo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e correlato subprincípio da proibição do excesso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139666-61.2010.8.26.0100 -Voto no 0925
4
compensar os abalos experimentados pela autora, sem constituir em enriquecimento
sem causa e emprestando, igualmente, caráter preventivo ao instituto, fixa-se o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data do acórdão, e acrescido de juros
moratórios de 1% a partir da data do protesto.
Por oportuno, impende ressaltar que, em casos análogos, a Douta 11a
Câmara de Direito Privado já decidiu pela razoabilidade da fixação nesse patamar:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

PROCEDÊNCIA

IRREGULARIDADE
FORMAL
DE
SAQUE
DE
DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTO INDEVIDO
DOS TÍTULOS - DANO MORAL CONFIGURADO -
PRETENSÃO DE REFORMA DESCABIMENTO
Empresa ré que admitiu em sua contestação que o saque
de duplicatas contra a empresa autora originou-se de
alegado erro de sistema, mas, contudo, protestou referidos
títulos e não tomou qualquer medida para cessar os efeitos
do ilegítimo do protesto efetuado em nome da autora,
razões pelas quais era mesmo de rigor a declaração de
inexigibilidade da dívida em discussão e a condenação da
empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais
-
Recurso
desprovido,
nessa
parte.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
PROCEDÊNCIA
IRREGULARIDADE
FORMAL DE SAQUE DE DUPLICATAS MERCANTIS

PROTESTO
INDEVIDO
DOS
TÍTULOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139666-61.2010.8.26.0100 -Voto no 0925
5
PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO
DO
VALOR
ARBITRADO
PARA
OS
DANOS
MORAIS

DESCABIMENTO

Indenização
fixada
em
R$
10.000,00, quantia suficiente para amenizar os danos
morais suportados pela empresa autora no episódio, sem
se constituir em enriquecimento indevido. Recurso
desprovido, nessa parte.
(TJSP; Apelação
Cível
1012148-46.2017.8.26.0320;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
03/10/2019;
Data
de
Registro:
14/10/2019).
ANULATÓRIA DE DUPLICATA MERCANTIL C/C
CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
TÍTULO SACADO SEM
LASTRO
COMERCIAL

AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE PRETENSÃO DE
REFORMA - DESCABIMENTO A duplicata é um
título de crédito causal, que deve estar revestida de todas
as formalidades impostas pela lei para sua constituição. E
assim, para que seja hígida, deve conter o aceite do
devedor ou deve estar acompanhada do recibo de entrega
da mercadoria adquirida ou do serviço prestado, mas na
hipótese dos autos é inequívoca a inexistência de relação
jurídica entre as partes embasasse o saque e protesto da
duplicata - Ocorrência de dano moral in re ipsa.
Indenização fixada em R$ 10.000,00, que se mostra
adequada
para
compensar
os
danos
morais
experimentados pela vítima, não se constituindo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0139666-61.2010.8.26.0100 -Voto no 0925
6
enriquecimento sem causa Sentença mantida. Recursos
desprovidos.
(TJSP; Apelação
Cível
1022028-87.2017.8.26.0344; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2019;
Data de Registro: 09/09/2019).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para condenar as rés
solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
(dez mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, desde a data do acórdão, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da data do protesto.
Em razão da sucumbência, as rés deverão arcar com a integralidade das
custas e despesas processuais, bem como verba honorária em favor do patrono da parte
contrária no montante de 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator